Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733330-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EVELYN SUELEN SANTANA ROCHA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50052872), interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de EVELYN SUELEN SANTANA ROCHA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos morais número 0703281-42.2023.8.07.0002, concedeu a tutela de urgência, determinando que o Réu restabeleça o acesso da Autora à sua conta bancária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ou disponibilize a ela o valor bloqueado, de R$ 1.404,34 (mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), nos seguintes termos (ID 166019403 na origem): Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta a seu cargo, a contar da própria audiência. Constato, quanto ao mais, que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o réu venha a ser compelido a efetuar o depósito de R$ 1.404,34 (mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) em sua conta bancária. Para tanto, aduziu-se que o réu teria efetuado o bloqueio injustificado da sua conta, vedando-lhe o acesso, até mesmo, ao seu extrato de movimentação financeira. Na tentativa de resolver o problema, a autora teria se dirigido ao estabelecimento bancário no dia 5 de julho de 2023, oportunidade em que o réu ter-lhe-ia informado que emitiria uma carta de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para liberação do valor bloqueado. Sem embargo, ele não teria, até momento, adotado a providência. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. É certo que os autos ressentem-se, ainda, de um esforço maior de esclarecimento, para que se possa formar, com um mínimo de segurança, o convencimento a cargo deste juízo. Não menos certa, porém, é a constatação da impossibilidade técnica da autora quanto à comprovação do bloqueio invocado como causa de pedir, à vista da notícia de estar ela impedida de ter acesso aos seus dados bancários. Nesses termos, a exigência de prova do alegado resvalaria no que, em doutrina, convencionou-se chamar de "prova diabólica", com a consequente sonegação de justiça. É intuitivo, por outro lado, que a indisponibilidade dos haveres poderá vir a causar à autora prejuízos morais e financeiros. Tomo em consideração, finalmente, a possibilidade de que a providência, à vista da reduzida expressão econômica dos recursos implicados na questão sub judice, venha a ser revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses do réu. Concedo, portanto, a tutela de urgência e determino ao réu que restabeleça o acesso da autora à sua conta bancária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ou disponibilize a ela o valor bloqueado, de R$ 1.404,34 (mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se. O Agravante aduz que a parte agravada não demonstrou os requisitos necessários para ter deferida a tutela de urgência, insurgindo-se contra a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, sobretudo por entender que está cumprindo prontamente a liminar. Além disso, entende que o prazo estipulado pelo juízo monocrático (24 horas) é exíguo para o cumprimento da decisão. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado (ID 50052873). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados apenas para definir limite da multa. O Agravante não conseguiu demonstrar, no caso concreto, a existência dos requisitos para a obtenção da tutela, limitando-se a impugnar o pedido de tutela feito pela Agravada na origem. Em relação à probabilidade do direito, destacam-se questões fáticas que precisam ser apreciadas por ocasião da devida dilação probatória e, no âmbito recursal, com a mínima contradita, por intermédio da contraminuta ao agravo. Isso porque se trata na origem de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual se tem notícia de um bloqueio na conta da parte agravada, situação essa que demanda apreciação minudente. Nesse aspecto, o acervo trazido pela contraparte ofereceu as condições mínimas para que a tutela ali fosse deferida, ao contrário do que afirma o Agravante na peça de agravo. De mais a mais, não se extrai contexto normativo ou fático que possa balizar a desconstituição da decisão agravada, já que o Agravante nada fala a respeito, limitando-se apenas a impugnar o pedido na origem. Em relação a tal, irretocável a decisão atacada. Além disso, não se tem elementos suficientes para se firmar a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante fez apenas alegações genéricas de temeridade de dano, sem que acostasse aos autos qualquer outro indicativo nesse sentido. Em relação à multa, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia fixado na origem não se mostra excessivo, tendo em vista a necessidade de imprimir efetividade à decisão judicial, nos termos dos Arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos, do CPC. Por outro lado, torna-se necessário observar limite, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa àquela que sofrer a cominação, podendo aumentá-la ou reduzi-la, conforme o caso. Assim, tenho que no limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) o suficiente para resguardar o cumprimento da decisão. No que tange ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o Agravante não demonstrou condições objetivas de impossibilidade de cumprir a decisão, razão pela qual inexiste motivo para dilação do prazo. Portanto, na estreita via do momento processual, não se vislumbra a plausibilidade jurídica das alegações para que se atribua efeito suspensivo à integralidade da decisão. Por tais razões, DEFIRO apenas a fixação do limite da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 15:28:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador